Tribunal: STF
Processo: Rcl 71241
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo FAEPA em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do processo nº 0012014-42.2023.5.15.0042, por suposta violação ao decidido na ADI 7.222/DF.



    Narra a parte reclamante que "a sentença exequenda (título executivo judicial) proferida pela autoridade reclamada teve o seu trânsito em julgado certificado nos autos da Reclamação Trabalhista em 29 de maio de 2024 (id 0260c84 –fl. 1350), tendo a Reclamante sido intimada a cumprir o objeto do título executivo, consistente em: implantação de diferença salarial derivada do cômputo do Piso Nacional de Enfermagem, mediante exclusão de parcela integrante da remuneração global (Premio Incentivo), bem como apresentação de cálculos de liquidação de parcelas vencidas (até agosto/23), sob pena de multa diária" (eDoc 1, p. 3).



    Alega que o "Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.222/DF acolheu os Embargos de Declaração opostos para decidir que: '(iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais'" (eDoc 1, p. 3)



    Aduz que "a decisão exequenda transitada em julgado foi proferida após o trânsito em julgado daquela decisão exarada na ADI 7.222/DF, atendido o requisito legal do §14 do art. 525, do CPC/15, conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 611.503 – Tema '733'" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "no caso concreto, embora a decisão exequenda que deu origem ao título executivo tenha reconhecido que o piso nacional se refere à remuneração global, decidiu que no cômputo do piso, esta reclamante deverá, no curso do contrato de trabalho do exequente (Sandro Henrique Pereira – Técnico de Enfermagem, contratado por 36 horas semanais), desconsiderar como verba remuneratória o PIN (Prêmio Incentivo)" (eDoc 1, p. 3).



    Assevera que "considerando que o título exequendo está fundado em decisão contrária às autoridades das decisões dessa Suprema Corte, que referendou o entendimento vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, de que, para o cômputo do piso de enfermagem deverá ser considerada a remuneração global e não o salário base, cabível a apresentação da presente Reclamação Constitucional para suspender a determinação do imediato cumprimento daquela decisão exequenda, por ser ela INEXIGÍVEL, ante o flagrante descumprimento à decisão proferida na ADI 7.222/DF" (eDoc 1, p. 5-6).



    Pontua que "não obstante esta Reclamante tenha arguido a INEXIGIBILIDADE desse título, por estar em confronto com a autoridade da decisão proferida na ADI 7.222/DF, e sua previsão expressa no art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, do CPC/2015 e artigo 884, §5º, da CLT, o juízo não conheceu a medida, sob o entendimento de ser inviável rediscutir o mérito, diante da inexistência de fato novo" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação "declarando INEXIGÍVEL O TITULO EXECUTIVO JUDICIAL oriundo de decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0012014-42.2023.5.15.0042, ante a impossibilidade de o título produzir efeitos na esfera laboral, com o objetivo de salvaguardar a competência e autoridade de suas decisões, ou outra medida adequada à preservação de sua competência" (eDoc 1, p. 23-24).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação aponta como paradigma de confronto a decisão proferida nos embargos declaratórios opostos contra acórdão firmado no referendo da segunda decisão liminar deferida nos autos da ADI 7.222, a qual tem como objeto a Lei nº 14.434/22, que altera a Lei nº 7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.



    1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde).”



    Na ocasião, o Plenário do STF acolheu, com efeitos modificativos, embargos declaratórios opostos contra o acórdão firmado na ADI nº 7222/DF-MC-Ref-Segundo, para esclarecer, dentre outros pontos, que “o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa”. 



    Nada obstante, o relato fornecido na petição inicial revela que a sentença que excluiu o Prêmio de Incentivo – PIN do conceito de remuneração global, para fins de piso salarial, transitou em julgado em 28.05.2024. O ato reclamado, por sua vez, proferido já na execução definitiva, não apreciou a questão atinente ao Prêmio de Incentivo – PIN, limitando-se a afastar a inexigibilidade do título executivo. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 17, p. 2-3):



    “Alega a executada que, ‘O Título executivo que se executa nos presentes autos é INEXIGÍVEL, pois, as verbas a serem implementadas e quitadas pela excipiente derivam de decisão inconstitucional’.



    As razões enunciadas pela parte embargante são de mero inconformismo com a sentença prolatada, requerendo, em verdade, sua modificação, sendo a exceção de pré-executividade instrumento impróprio para tanto.



    Assim, não assiste razão à executada em sua irresignação, uma vez que, no caso vertente, as matérias veiculadas na impugnação ofertada, já foram objeto de análise e julgamento por este juízo, tendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado destas questões (Id f337e67), não comportando novas discussões, diante da inexistência de fato novo.



    De fato, a executada, tendo sido intimada da sentença em embargos de declaração, deixou o prazo transcorrer in albis, sem interposição do recurso cabível. 



    Nestes termos, é certo que os atos processuais devem ser realizados nos prazos deferidos, sendo que a parte que assim não fizer deve arcar com as consequências daí advindas.



    Portanto, a exceção ora oposta não merece acolhimento em razão da configuração de inequívoca preclusão consumativa, que impede a rediscussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)."



    Verifica-se, assim, que a reclamação esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 02.09.2024, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (28.05.2024), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    De igual forma, a argumentação inicial da parte reclamante, no sentido de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADI 7.222, não é suficiente a afastar o óbice apontado. 



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação rescisória. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Esse entendimento, ao contrário do alegado pela reclamante, está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 333 da repercussão geral: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)".



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente